Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0709183-75.2020.8.07.0003 APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, DANILO SOUZA E SILVA CAIXETA, ITALO MATHEUS DA SILVA LOPES, JHONATAS DE SOUSA RODRIGUES, WILKER VINICIUS SANTANA DE AMORIM APELADOS: DANILO SOUZA E SILVA CAIXETA, ITALO MATHEUS DA SILVA LOPES, JHONATAS DE SOUSA RODRIGUES, WILKER VINICIUS SANTANA DE AMORIM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. A douta Defensoria Pública mencionou que o sistema do PJE não registrou a concessão do prazo em dobro para a apresentação das contrarrazões do réu ITALO MATHEUS DA SILVA LOPES. 2. Conforme certificado pela Secretaria da 2a Turma Criminal (ID 30733087), o sistema registrou ciência do Ato Judicial (ID 30455194) referente à intimação para a apresentação das contrarrazões em 16-novembro-2021. Informação corroborada pelo registro de expedientes disponível nos autos, no qual consta o registro de ciência em 16-novembro-2021 – prazo de 16 dias para o ato – com prazo que se finda no dia 02-dezembro-2021. 3. Intime-se a douta Defensoria Pública para apresentação das contrarrazões, observando-se o prazo acima citado. 4. pós, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator